Tribunal: TJMT
Processo: 1002406-32.2016.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002406-32.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JEREMIAS CAMPAGNARO COMETTI - CPF: 174.877.491-34 (AGRAVADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), NEUZENIL MARCOSKI DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), NEUZENIL MARCOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 045.966.281-30 (AGRAVANTE), MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 078.591.547-81 (ADVOGADO), FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA - CPF: 567.820.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA A EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA ART. 1.021, § 4º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por inadequação da via eleita. O pronunciamento de primeiro grau, objeto da insurgência originária, resolveu questões incidentais sobre a validade de intimação e a incidência de encargos moratórios no cumprimento de sentença, ordenando o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o recurso de apelação é a via adequada para impugnar decisão que não extingue a fase executiva; e (
ii
) se a interposição de apelação no lugar de agravo de instrumento em fase de cumprimento de sentença admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece critérios objetivos para a identificação da natureza dos atos judiciais, definindo a sentença como o
pronunciamento que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução, conforme o disposto no artigo 203, parágrafo primeiro.

4. O ato judicial que resolve controvérsias sobre a multa e os honorários previstos no artigo 523, parágrafo primeiro, do diploma processual, sem encerrar o procedimento executório, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, desafiando a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do artigo 1.015, parágrafo único.

5. A interposição de apelação em substituição ao agravo de instrumento, fora das hipóteses de extinção processual, configura erro grosseiro, o que obsta a incidência do princípio da fungibilidade recursal ante a ausência de dúvida objetiva na legislação ou na jurisprudência.

6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática e a reiteração de teses contrárias a texto expresso de lei atraem a penalidade de multa para desestimular recursos de caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. As decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença que não promovem a extinção da execução possuem natureza interlocutória e devem ser combatidas por agravo de instrumento. 2. A utilização de apelação cível em face de decisão interlocutória na fase executiva constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 203, § 1º; 523, § 1º; 1.015, parágrafo único; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
: 2209842 SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 06/03/2023,
DJe
09/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
NEUZENIL MARCOSKI DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática proferida pelo Relator anterior, Desembargador Ricardo Gomes de Almeida, que não conheceu do recurso de apelação cível por ela manejado, sob o fundamento de inadequação da via eleita e ocorrência de erro grosseiro (id. 355841377).

Na
origem
, a controvérsia decorre de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, n. 1002406-32.2016.8.11.0002, proposta por
JEREMIAS CAMPAGNARO COMETTI
em face da agravante. O litígio refere-se ao inadimplemento de contrato de locação residencial do imóvel situado na Rua Poconé, n. 482, Bairro Água Limpa, em Várzea Grande/MT, pactuado em 20/outubro/2015 pelo valor mensal de R$ 750,00. A sentença de mérito julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato e condenar a ré ao pagamento dos aluguéis vencidos (desde 20/novembro/2015 até a desocupação em 03/dezembro/2018), multa contratual e acessórios locatícios (IPTU e água), com correção pelo IGP-M e juros de 1% ao mês (id. 353317415).

Iniciado o
cumprimento de sentença
para recebimento da quantia de R$ 56.654,04, sobreveio decisão interlocutória que, ao receber a impugnação da devedora, determinou a exclusão da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC, sob o argumento de que a intimação para pagamento fora realizada via Diário da Justiça Eletrônico quando a executada supostamente não possuía patrono habilitado.

O exequente opôs embargos de declaração contra esse pronunciamento. O Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, embora tenha
reconhecido a intempestividade dos
aclaratórios
, procedeu à
reforma parcial da decisão de ofício
, ao constatar erro de fato. Consignou o magistrado que a executada já possuía representação processual regular desde abril de 2017, o que validava a intimação via DJE e justificava a incidência da multa e dos honorários da fase executiva, determinando o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à contadoria.

Irresignada com essa reforma, a executada interpôs
recurso de apelação
. O Relator, em decisão monocrática, não conheceu do apelo, ao assentar que o pronunciamento atacado possui natureza de decisão interlocutória, pois resolveu questão incidental no cumprimento de sentença sem extinguir a execução. Ressaltou que o recurso cabível, na espécie, seria o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), e que a interposição de apelação configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

Nas razões deste
agravo interno
, a recorrente sustenta a inaplicabilidade da tese de erro grosseiro. Argumenta que a decisão de primeiro grau, ao reformar de ofício o interlocutório anterior para impor encargos moratórios, adentrou no mérito da fase executiva e alterou substancialmente sua responsabilidade patrimonial.

Vindica a aplicação da "Teoria da Aparência de Sentença", ao alegar que o Juízo singular induziu a parte ao erro ao não deixar explícita a natureza incidental do provimento. Defende a incidência do princípio da fungibilidade recursal, sob o argumento de que a apelação foi interposta no prazo do agravo de instrumento, inexiste má-fé e subsiste dúvida objetiva sobre o cabimento recursal em fases híbridas do processo.

Em sede de
contrarrazões
, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Assevera que a agravante apenas repisa os argumentos do apelo anterior e não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática. Reitera que a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução é erro inescusável. Requer, ao final, a condenação da agravante ao pagamento de
multa entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
NEUZENIL MARCOSKI DE OLIVEIRA
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível por inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a decisão de primeiro grau possui natureza interlocutória.

Pois bem. O recurso não comporta
provimento
.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia reside na adequação do recurso de apelação para impugnar ato judicial que, em sede de cumprimento de sentença, resolveu questões acerca da validade de intimação e incidência de encargos do art. 523, § 1º, do CPC, determinando o prosseguimento da execução com a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Da análise do sistema processual vigente, depreende-se que o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu critérios objetivos para a identificação do recurso cabível, vinculando-o à natureza do ato judicial e ao seu efeito finalístico no processo.

Nos termos do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil, a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. No caso concreto, resta demonstrado que o ato judicial atacado não encerrou a fase executiva; pelo contrário, expressamente ordenou a apuração de valores e a continuidade dos atos expropriatórios. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória típica proferida em fase de cumprimento de sentença, cujo regime recursal é regido pelo art. 1.015, parágrafo único, do diploma processual civil, que dispõe caber agravo de instrumento
contra tais
pronunciamentos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao considerar que a interposição de apelação em substituição ao agravo de instrumento, quando inexistente a extinção do processo, configura erro grosseiro, o que impede a incidência do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, destaca-se que
"o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, sendo vedada a aplicação da fungibilidade recursal na hipótese de interposição de outro recurso, por constituir erro grosseiro"
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2209842 SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
: 09/03/2023).

Não prospera a tese da Agravante quanto à "Teoria da Aparência" ou à suposta indução a erro pelo juízo. A clareza do texto legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) afasta qualquer dúvida objetiva capaz de autorizar a fungibilidade, não cabendo à parte invocar complexidade em rito processual devidamente consolidado pela lei e pela jurisprudência.

Ademais, nota-se que a Agravante, em suas razões de agravo interno, limitou-se a repisar os argumentos de mérito da insurgência originária (nulidade da reforma de ofício por preclusão), sem atacar especificamente o fundamento da decisão monocrática relativo à inadmissibilidade procedimental, o que atenta contra o princípio da dialeticidade.

Tenho que a subsistência da decisão monocrática é medida de rigor, uma vez que a via eleita pela parte foi manifestamente inadequada. A estabilidade das formas processuais e a observância dos prazos e recursos próprios são garantias da segurança jurídica.

Assim, considerando que o agravo interno se revela manifestamente improcedente, por fundar-se em tese contrária a texto expresso de lei e jurisprudência pacífica, a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil mostra-se imperativa como medida de desestímulo à interposição de recursos protelatórios que sobrecarregam a máquina judiciária com discussões já superadas.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
NEUZENIL MARCOSKI DE OLIVEIRA
, mantendo
incólume
a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível.

Em face da improcedência deste recurso, condeno a Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da parte Agravada, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026